Tribunal: TJSP
Processo: 0006841-70.2015.8.26.0168
Classe: Apelação Criminal / Leve
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000331993
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal
no 0006841-70.2015.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante LUIS
HENRIQUE DA SILVA LEITE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO à Apelação interposta por LUÍS HENRIQUE DA SILVA LEITE,
qualificado nos autos, para reconhecer a circunstância atenuante da maioridade
relativa (art. 65, I, do Código Penal), com a redução da pena para 06 (seis) meses e 20
(vinte) dias de detenção; bem como para afastar o sursis misto (simples e especial),
mantendo apenas o sursis simples, ou seja, a condição de prestação de serviços à
comunidade no primeiro ano do período de provas, mantendo, no mais, a r. sentença
apelada por seus próprios fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Apelação Criminal no 0006841-70.2015.8.26.0168
=
VOTO No 38742
APELAÇÃO CRIMINAL No 0006841-70.2015.8.26.0168
APELANTE: LUÍS HENRIQUE DA SILVA LEITE
APELADO..: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM....: 2a VARA DA COMARCA DE DRACENA
(Juíza de Direito de 1a Instância: doutora ALINE SUGAHARA BERTACO)
Ao relatório da r. sentença acrescento que LUÍS HENRIQUE
DA SILVA LEITE foi denunciado perante o Juízo de Direito da 2a Vara da
Comarca de Dracena, nos autos de Processo Crime no 0006841-70.2015.8.26.
0168, Controle no 2079/15, por infração ao art. 129, § 1o; e, ao final,
condenado à pena de 08 meses de detenção, em regime aberto, suspensa por
02 anos, mediante a condição de prestação de serviços à comunidade no
primeiro ano do período de provas, e demais condições previstas no § 2o, do
art. 78, por infração ao art. 129, caput, ambos do Código Penal (fls. 759/765).
Inconformado, LUÍS interpôs Apelação (fls. 781).
O recurso foi recebido (fls. 790).
O Apelante pleiteia, em suas Razões, em síntese, a absolvição por
atipicidade de sua conduta, vez que agiu em legítima defesa, eis que foi
ameaçado e agredido diversas vezes anteriormente pela vítima, que portava
uma faca; e, subsidiariamente, seja reconhecida a causa de diminuição de pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Apelação Criminal no 0006841-70.2015.8.26.0168
=
prevista no § 4o, do art. 129, do Código Penal, por ter agido sob influência de
violenta emoção, após injusta agressão e provocação da vítima; e, a fixação da
pena básica no mínimo legal (fls. 782/789).
O MINISTÉRIO PÚBLICO, em ambas as Instâncias, através
de Contrarrazões (fls. 798/800) e Parecer ofertado pela d. Procuradoria Geral
de Justiça (fls. 808/812), pugnou pelo não provimento do recurso.
Ainda, vale consignar que, não havendo nos autos oposição
expressa, nos termos do art. 1o, da Resolução no 549/2011, com redação
estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e considerando a
situação excepcional de trabalho remoto, bem como a recomendação desta
Corte, consoante Provimentos no 2549, no 2550, no 2552 e no 2556 , todos de
2020, do Conselho Superior da Magistratura, justificável a realização do
julgamento virtual.
É o relatório.
O Apelante foi condenado porque no dia 16 de agosto de 2015,
por volta de 17h30min, na Rua Venezuela, altura do no 100, na cidade e
Comarca de Dracena, ofendeu a integridade corporal de Paulo da Silva
Júnior, provocando-lhe lesões corporais de natureza leve.
Embora não requerido pelo Apelante, necessária a análise da
prescrição da pretensão punitiva do Estado, mormente em razão da
maioridade relativa do Apelante, que deve ser reconhecida nesta Instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Apelação Criminal no 0006841-70.2015.8.26.0168
=
Conforme certificado nos autos (fls. 791), a r. sentença apelada
transitou em julgado para a Acusação, com isso, a pena aplicada passou a
regular o prazo prescricional (art. 110, § 1o, do Código Penal).
Considerando a pena aplicada (08 meses de detenção), bem
como a maioridade relativa do Apelante, eis que nascido em 20.12.1996
(fls. 51) e os fatos se deram aos 16.08.2015, a prescrição se opera em 01 ano
e 06 meses (art. 109, VI, c.c. art. 115, ambos do Código Penal).
Constata-se que o recebimento da denúncia, primeira causa
interruptiva da prescrição (art. 117, I), deu-se aos 15.12.2017 (fls. 673/674), e
a publicação da r. sentença condenatória recorrível, segunda causa
interruptiva da prescrição (art. 117, IV, do Código Penal), ocorreu em
11.04.2019 (fls. 766), não sendo atingido o prazo prescricional, nem antes ou
depois da r. sentença apelada.
A materialidade do crime evidencia-se pelo Auto de Prisão em
Flagrante Delito (fls. 09), Boletim de Ocorrência (fls. 24/27), Auto de
Exibição e Apreensão (fls. 33/35), Reconhecimento de Pessoa (fls. 32) e
Laudos de degravação do aparelho celular da vítima (fls. 201/205), e de
Exame de Corpo de Delito (fls. 89), que atestou as lesões corporais no corpo
da vítima.
Quanto à autoria, o Apelante, na fase inquisitorial, negou a
prática do crime, aduzindo que sequer conhecia a vítima e não possuía arma
de fogo (fls. 20/21).
Em Juízo, modificou sua versão, afirmando que alguns dias antes
dos fatos, se desentendeu com o ofendido por motivos de somenos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Apelação Criminal no 0006841-70.2015.8.26.0168
=
importância, e que ele o teria agredido em três dias seguidos, bem como teria
o ameaçado. Na data dos fatos estava armado e a vítima tentou novamente
agredi-lo, razão pela qual efetuou os disparos com a arma de fogo que trazia
consigo. O ofendido estava com uma faca em mãos, por isso temeu pela sua
vida e disparou a arma. Um conhecido passou pelo local, com um veículo Gol
branco, tendo acionado com a mão para pegar uma carona com este
(gravação audiovisual).
Insubsistentes as evasivas do Apelante, que não encontram
nenhum sustentáculo no corpo probatório. Dele não era mesmo de se esperar
que viesse a confessar integralmente a prática do crime, produzindo prova em
seu desfavor, devendo, suas evasivas, serem tomadas como ato natural de
defesa, diante dos demais elementos do conjunto probatório.
A vítima Paulo, ouvido somente na fase inquisitorial, narrou, em
síntese, que, enquanto residiu na Rua Hermes da Fonseca no 256, sempre
passava próximo ao velório municipal e via uma pessoa em uma casa ali
próximo e então conheceu referida pessoa - o Apelante, como “Luisinho”, e
o cumprimentava quando passava por lá, mas nunca teve nenhum tipo de
relacionamento com ele. Na tarde dos fatos, por volta de 17h00, saiu do local
onde vivia pernoitando, prédio do antigo Laticínio Trevisan, e foi buscar uma
marmita na residência do senhor José Orlando. Quando passava por um
estabelecimento denominado espetinho, localizado na Avenida José
Bonifácio, quase na esquina com a Rua Venezuela, e, ao olhar para atravessar
a avenida, avistou um veículo Gol branco, parado defronte ao ponto de
ônibus, com a porta do carona aberta, e viu que uma pessoa desceu, com uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Apelação Criminal no 0006841-70.2015.8.26.0168
=
arma de fogo preta na mão, parecendo revólver calibre “38”, correndo e
atravessando a rua em sua direção. Até então não sabia a intenção dessa
pessoa e não pensou que fosse com ele. Quando ele se aproximou, viu tratar-
se de “Luisinho”, o qual apontou a arma na sua direção e lhe disse “vai
morrer, filho da puta”, então saiu correndo em direção a Rua Venezuela,
sendo perseguido por “Luisinho”, tendo ouvido três disparos de arma de
fogo. Correu cerca de 50 metros e o quarto disparo atingiu sua coxa direito e
o fez cair ao chão. “Luisinho” se aproximou e tentou efetuar mais dois
disparos, mas a arma picotou ou acabou a munição. Em seguida, “Luisinho”
correu em direção ao veículo Gol branco. Não viu quem era o motorista do
veículo. Ficou com medo de “Luisinho” voltar, então andou mais uns 50
metros e sentou-se na sarjeta, pressionando o ferimento, tendo pedido ajuda
para o motorista de um veículo Corola prata, que parou o veículo. Em
seguida, parou um veículo Corsa prata em que desceu um homem oriental
que disse ser policial militar, sabendo, depois, tratar-se de Nelson Watanabe,
que disse ter anotado a placa do veículo Gol branco. Foi socorrido pelo
resgate. Reconheceu a fotografia do Apelante na Delegacia de Polícia,
apontando-o como “Luisinho”. Era usuário de maconha e crack, mas nada
sabia dizer sobre “Luisinho”, se usuário ou traficante de drogas, não sabendo
o motivo pelo qual foi atacado (fls. 66/67).
O policial militar Nelson Watanabe afirmou que, na data dos
fatos, estava passando próximo ao local dos fatos, quando viu duas pessoas
correndo e, logo em seguida, ouviu alguns disparos de arma de fogo. Ao fazer
o retorno, viu uma pessoa entrando em um veículo Gol da cor branca, tentou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
7
Apelação Criminal no 0006841-70.2015.8.26.0168
=
acompanhar referido carro, mas não conseguiu, porém, anotou as placas e
repassou para a Polícia Militar. Após, voltou ao local dos fatos, onde
encontrou a vítima sentada, ferida com um tiro em sua perna direita e, por
isso, acionou o Corpo de Bombeiros. Outra equipe da Polícia Militar
conseguiu abordar o Apelante no veículo Gol branco, sendo preso em
flagrante delito (fls. 14 e gravação audiovisual).
Valdeci Augusto Lopes relatou que estava passando pelo local
dos fatos quando ouviu três disparos de arma de fogo e, ao visualizar o que
estava ocorrendo, viu a vítima no chão e outra pessoa com a arma ainda em
mãos. Não viu a fisionomia do autor, porém, visualizou este entrando em um
veículo Gol da cor branca, que estava parado no local. Voltou para socorrer o
ofendido, porém ele já não estava mais no local, já estava no quarteirão
seguinte, escondido embaixo de um carro velho. A vítima estava ferida com
um tiro em sua perna (fls. 90 e gravação audiovisual).
Não há nos autos o menor indício de que a vítima e as
testemunhas tenham se unido para, no conjunto, atribuírem ao Apelante,
crime de que o sabem inocente; nenhum motivo restou comprovado a
permitir tal conclusão, devendo ser afastada qualquer ideia de imputação
malévola.
Não há dúvida quanto a autoria do disparo, inclusive assumida
pelo Apelante, que, contudo, alega ter agido em legítima defesa.
Porém, não procede a tese de legítima defesa, pois restou
evidente, conforme versão da vítima e das testemunhas ouvidas em Juízo, que
o Apelante utilizou-se de arma de fogo, que descarregou em direção a vítima,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
8
Apelação Criminal no 0006841-70.2015.8.26.0168
=
sendo que os dois últimos tiros picotaram (conforme Laudo Pericial de
degravação de fls. 201/205), acertando sua perna, causando-lhe as lesões
descritas nos Exames de Corpo de Delito (fls. 88/89), havendo imensa
desproporcionalidade entre a suposta agressão ou provocação (sequer restou
comprovado que a vítima portava arma branca), e a reação do Apelante.
O Laudo Pericial de fls. 84/85 atestou que as lesões corporais
encontradas no Apelante eram oriundas de um acidente de motocicleta.
Os Laudos Periciais acostados às fls. 201/205, revelam a
degravação de uma conversa entre a vítima e um terceiro não identificado,
onde esta relata que havia discutido com o Apelante no dia anterior aos fatos,
e que este o agrediu fisicamente naquele dia.
Da mesma forma, não restou comprovado nos autos a alegada
injusta agressão ou provocação da vítima, que justificasse o reconhecimento
de que o Apelante agiu sob violenta emoção, eis que ele mesmo teria
premeditado a agressão, abordando Paulo na via pública, munido de arma de
fogo.
Ademais, o art. 28, II, do Código Penal é preciso no sentido de
que “não excluem a imputabilidade penal: a emoção ou a paixão”.
Diante deste quadro, restando devidamente comprovadas a
autoria e materialidade, também com provas produzidas sob o crivo do
contraditório e ampla defesa, sobretudo os depoimentos das testemunhas, a
condenação do Apelante é de rigor, não havendo que se falar em absolvição
sob qualquer fundamento.
Passo à análise da dosimetria das penas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
9
Apelação Criminal no 0006841-70.2015.8.26.0168
=
Na primeira fase, a pena básica foi exasperada para 08 meses de
detenção, dispondo a r. sentença que “... atento ao que dispõe o artigo 59, do
Código Penal e verifico que o acusado agiu com culpabilidade maior à
espécie, vez que a ação deste foi excessiva e absurdamente desproporcional,
pois em que pese tenha acertado apenas uma vez o ofendido, atirou contra
Paulo por diversas vezes, como denota dos depoimentos prestados em Juízo
pelas testemunhas, inclusive, um Policial Militar ...”, mostrando-se
devidamente motivada a elevação.
Na segunda fase, inviável o reconhecimento da circunstância
atenuante da confissão espontânea, pois o Apelante narrou que agiu em
legítima defesa, o que não foi confirmado pelas provas produzidas nos autos.
Porém, ora deve ser reconhecida a circunstância atenuante da maioridade
relativa (art. 65, I, do Código Penal), eis que os fatos se deram aos
16.08.2015, e o Apelante é nascido em 20.12.1996 (fls. 51), com a redução da
pena em 1/6, ora resultando em 06 meses e 20 dias de detenção.
Foi fixado o regime aberto, com a suspensão da pena privativa de
liberdade por 02 anos, o cumprimento de sursis misto (simples e especial), o
que é vedado, devendo ser mantido apenas o sursis simples, ou seja, a
condição de prestação de serviços à comunidade no primeiro ano do período
de provas, mostrando-se como necessária e suficiente para a reprovação e
prevenção de sua conduta.
Ante todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à
Apelação interposta por LUÍS HENRIQUE DA SILVA LEITE, qualificado
nos autos, para reconhecer a circunstância atenuante da maioridade relativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
10
Apelação Criminal no 0006841-70.2015.8.26.0168
=
(art. 65, I, do Código Penal), com a redução da pena para 06 (seis) meses e 20
(vinte) dias de detenção; bem como para afastar o sursis misto (simples e
especial), mantendo apenas o sursis simples, ou seja, a condição de prestação
de serviços à comunidade no primeiro ano do período de provas, mantendo,
no mais, a r. sentença apelada por seus próprios fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)